Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON OTAVIO FRANCO DA CUNHA - CPF: 066.510.861-38 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMEM A TESE INICIAL - ÔNUS DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL INOCORRENTE– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais. Em síntese, a parte Recorrente alegou ter cancelado os serviços junto à empresa Recorrida de forma presencial em 08/02/2018, entretanto, mesmo após o fim do vínculo contratual, seus dados foram inseridos indevidamente em órgãos restritivos de crédito em 10/03/2018, em decorrência do débito desconhecido no valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

2.

Aduziu ter entrado em contato com a empresa Recorrida, na tentativa de solucionar o litígio em âmbito administrativo, mas por não ter obtido êxito, veio

à juízo requerer a declaração de inexistência do questionado débito, bem como, indenização pelos danos morais sofridos.

3.

Instada a contestar, a parte Recorrida,
em contrapartida argumentou que a regularidade da cobrança, através de extrato de consumo da linha telefônica, informou que a linha telefônica foi cancelada em razão da inadimplência do autor com as faturas de consumo dos meses de fevereiro, março e abril de 2018, requerendo assim a improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Da análise dos autos, verifico que em que pesem os argumentos utilizados pela parte Autora/Recorrente,
não foi efetivamente comprovado nos autos, a cobrança/negativa indevida, visto que sequer foi demonstrada o cancelamento dos serviços e a sua adimplência
, o que prejudicou a análise do direito pleiteado.

5.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

6.

A despeito de o consumidor afirmar que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, não informou, ao menos, o número do protocolo de atendimento, certidão de quitação de débitos ou algum outro documento fornecido pela empresa Recorrida a fim de comprovar sua assertiva.

7.

Portanto,
não
desincumbindo a parte Recorrente, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não faz jus à indenização pleiteada, por não ter atendido aos requisitos constantes no inciso I do art. 373 do CPC.

8.

Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

9.

Por outro lado, age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Por oportuno, condeno o Recorrente
NELSON OTÁVIO FRANCO DA CUNHA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021